Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718070-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON e VALDIR ZALTRON contra decisão proferida em execução de título judicial (0724087-43.2019.8.07.0001), movida por AGREX DO BRASIL S.A. A decisão agravada converteu o feito em ação de conhecimento e declinou da competência para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, considerando não haver título extrajudicial de dívida certa, líquida e exigível capaz de lastrear a execução (ID 91218542). “Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem por parte das executadas, postulado em petição de ID91191026. Informam as executadas que, em razão do julgamento do Conflito de Competência n. 169116/MA, os autos devem ser remetidos a 2a Vara Cível de Balsas - MA. Afirmam, ainda, que não concordam com o preço indicado pelo exequente de R$ 94,57. Alegam que o preço correto seria de R$ 24,30, conforme estipulado em contrato e, por isso, requereram aplicação de multa por litigância de má-fé à parte exequente. Em razão do deferimento do plano de Recuperação Judicial do Grupo Zaltron, formado pelos esposos das executadas, indicam que deve haver a extinção desse feito, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, pois a Assembleia Geral de Credores estipulou a suspensão das ações de cobrança, execuções judiciais e qualquer medida ajuizada contra os recuperandos, bem como seus respectivos coobrigados, avalistas e fiadores, que seria o caso das executadas Valneide, Viviana e Adriane. Pugnaram pela extinção do feito, subsidiariamente pelo envio dos autos a 2a Vara Cível de Balsas-MA, pela indicação do preço da saca de milho como sendo R$ 24,30, e pela condenação dos exequentes à litigância de má-fé. É o relatório. Trata-se de execução de entregar coisa incerta, conforme decisão de ID90786258. Em que pese os documentos apresentados pelas executadas em ID91191030 e ID91191032, que indicaram o plano de Recuperação Judicial do Grupo Zaltron, o Conflito de Competência n. 169611/MA obteve trânsito em julgado perante o STJ e determinou que o Juízo da Recuperação Judicial tem competência para decidir acerca de todos os atos de constrição realizados sobre o patrimônio dos suscitantes (Zaltron Transporte e Comércio, Zaltron Comércio de Materiais, Claudir Antônio, Davi Zaltron e Valdir Zaltron). No entanto, estipulou que poderá haver a continuidade da execução contra aqueles que não se encontram no plano de recuperação judicial, desde que não haja constrição de bens declarados essenciais pelo Juízo da Recuperação. Dessa forma, não há que se falar em extinção do feito nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, uma vez que existe decisão de Instância Superior indicando a possibilidade de continuidade das execuções em nome daqueles não incluídos na Recuperação Judicial. O mesmo ocorre em relação à remessa dos autos a 2a Vara Cível de Balsas-MA, que deverá processar os créditos em relação ao Grupo Zaltron, no qual não se encaixam as executadas, segundo decisão do STJ, razão pela qual o pedido não deve prosperar. Quanto à litigância de má-fé, deixo de condenar os autores, uma vez que não vislumbro presentes os requisitos existentes no art. 80 do CPC. Ante a discordância das executadas quanto ao valor das sacas de milho, faz-se necessária a liquidação do feito para posterior conversão em execução de pagar quantia certa. Ante o exposto, converto o feito em ação de conhecimento e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, visto não haver título extrajudicial de dívida certa, líquida e exigível capaz de lastrear a presente execução. Preclusa esta, redistribuam-se os autos. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a)” Nas razões do recurso, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a) determinar a extinção da execução em face das esposas dos produtores Claudir, Davi e Valdir; b) subsidiariamente, a remessa dos autos para a 2a Vara Cível de Balsas/MA e c) reconhecer a impossibilidade de conversão da ação de execução em ação de conhecimento. Assevera que a decisão liminar da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deferiu o arresto das sacas de milho, todavia, o Juízo Recuperacional da 2a Vara Cível de Balsas/MA, que considera o único competente para deliberar sobre os bens dos Recuperandos, declarou a essencialidade destes e a impossibilidade de retirada da posse dos produtores. Argumenta que a decisão proferida no Conflito de Competência 169116/MA pelo STJ permitiu o prosseguimento das ações executória contra as esposas dos recuperandos pois ainda não havia sido aprovado o plano de recuperação judicial-PRJ. Assinala que supressão das garantias estampada expressamente no PRJ aprovado em assembleia geral de credores vincula todos os credores da respectiva classe, não só aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Afirma que após a decisão proferida no conflito de competência o cenário mudou e o PRJ do Grupo Zaltron, que prevê de maneira clara a liberação das garantias das esposas dos referidos produtores rurais, fora aprovado pela maioria da coletividade de credores. Assim, entende que a decisão agravada deve ser reformada para determinar a extinção da ação de execução ajuizada em face das esposas dos produtores Claudir, Davi e Valdir. Alega que agravada aderiu à cláusula de credor parceiro financiador, renunciando o prosseguimento da ação que vise receber crédito fora do PRJ e com isso recebeu o pagamento equivalente à 10% do valor do seu crédito. Aduz que o único objetivo da Agravada em prosseguir com a ação de execução, ou ainda converter esta ação em uma de conhecimento para discutir acerca do valor das sacas de milho, é receber seu crédito fora dos parâmetros previstos no PRJ e em detrimento da coletividade de credores. Discorre que se a própria credora optou por aderia a Cláusula 4.1.5 como credora parceira financiadora, esta tem que se obrigar a cumprir todas as “sub cláusulas” que à compõe, e não somente às que lhe convém. Enfatiza que a decisão que determinou a remessa dos autos para a 2a Vara Cível de Balsas não foi objeto de recurso, portanto, deve ser cumprida. Defende que não há possibilidade de conversão da ação de execução em ação de conhecimento ante as discordâncias referente ao valor de sacas de milho, pois em atenção ao princípio da estabilidade da demanda, após a devida citação dos executados e apresentada a defesa, eventual pedido de alteração da inicial só pode ser realizado com a concordância destes (ID 26235864). É o relatório. De início, não conheço do recurso interposto por CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON e VALDIR ZALTRON, considerando que não são partes nos autos de origem. O agravo interposto por ADRIANE, VALNEIDE e VIVIANA está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26235867), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelas agravantes, há plausibilidade jurídica em parte de sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos autos de origem a ora agravada, AGREX DO BRASIL S.A., propôs a execução de título extrajudicial em desfavor de VALNEIDE ARAÚJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON e ADRIANE KREITLOW ZALTRON, a fim de receber a obrigação decorrente da Cédula de Produto Rural 592112/2018, que envolve a entrega de 135.2802 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta) sacas de milho de 60 quilogramas. Assevera que, não obstante o período de entrega ter se encerrado no dia 20/6/2019, nenhum grão foi entregue (ID 42530203). Destaca-se que a exequente optou por não incluir no polo passivo da execução todos os subscritores do título executado, mas apenas Valneide, Viviana e Adriane, deixando de fora da execução os cônjuges das executadas, Valdir Zaltron, Cláudio Antônio Zaltron e Davi Zaltron, respectivamente (ID 42530547). Nesse descortino, cumpre destacar que o Juízo da 2a Vara de Balsas/MA deferiu o pedido de recuperação judicia (processo 0802385-87.2019.8.10.0026) dos mencionados cônjuges, Valdir, Cláudio e Davi em decisão judicial proferida em 17/07/2019 (ID ID43235986 ). Na decisão de ID 43265491 o juízo a quo determinou a inclusão no polo passivo de Claudir, Davi e Valdir, todavia, o relator do Agravo de instrumento 0717509-67.2019.8.07.0000, Desembargador Cesar Loyola, suspendeu a decisão de ID 43265491 em sede de liminar , considerando que “os devedores em recuperação judicial não precisam, necessariamente, figurar no polo passivo da execução, não havendo, portanto, fundamento para a suspensão do processo executivo como consequência do deferimento da recuperação judicial” (ID 43436281). Em razão da referida decisão, a magistrada a quo excluiu do polo passivo da execução Valdir, Claudir e Davi do polo passivo dos autos de origem (ID 43592110). Portanto, o feito de origem prossegue apenas contra Valneide, Viviana e Adriane, não havendo motivos para a extinção do feito de origem ou para a remessa do presente feito para a 2a Vara Cível de Balsas-MA, considerando que as executadas não fazem parte da recuperação judicial (processo 0802385-87.2019.8.10.0026). Além disso, no julgamento do Conflito de Competência 169.116 o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Balsas – MA para decidir sobre todos os atos de constrição realizados no patrimônio de Claudir, Davi e Valdir, todavia, registrou não haver qualquer impedimento no prosseguimento de execução contra as esposas dos recuperandos que não estejam no plano de recuperação judicial, ressalvando apenas que não pode haver constrição das sacas de milho, pois tais bens foram declarados essenciais pelo juízo da recuperação (ID 69390890). O exequente pediu a conversão do feito para execução de quantia certa, considerando que o juízo recuperacional declarou as sacas de milho como essenciais, portanto impossibilita a realização de atos constritivos pretendidos, obstando o prosseguimento da execução de entrega de coisa incerta (ID 89811785). A magistrada a quo, determinou a conversão do feito em ação de conhecimento e declinou da competência para processar e julgar o feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, considerando que a exequente alega que não possui o valor líquido das sacas de milho e que as executadas não concordam com o preço indicado pelo exequente de R$ 94,57 alegando que o preço correto seria de R$ 24,30 (ID 91191026). Não obstante, o artigo 329 do CPC determina: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;” Considerando que a parte executada já foi citada, fica inviabilizada a conversão da ação de execução em ação de conhecimento uma vez estabilizada a demanda, nos termos do artigo 329, I, do CPC: No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA. ATOS CONSTITUTIVOS. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NULIDADE DA EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA ESTABILIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, a inércia na regularização de irregularidade na representação processual da pessoa jurídica acarreta o não conhecimento das contrarrazões e do recurso por ela manejado. 2. Mostra-se inviável a pretensão de conversão da execução em ação de cobrança quando deduzida após a estabilização da demanda, inclusive, depois de transcorrido toda a instrução processual e embargada a execução, fato que acarretaria notório prejuízo às partes, especialmente em relação ao contraditório exercido de forma mitigada pelo então executado, frente aos limites impostos pelo artigo 917 do Código de Processo Civil. 3. Recurso do executado não conhecido. 4. Recurso do exequente conhecido e desprovido. (20170710023985APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). No entanto, o fato de que ser impossível a conversão da execução em ação de conhecimento não impede o prosseguimento da execução de origem. Por força dos artigos 809 e 813 do CPC, “o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente”. Além disso, nos termos do artigo 809, §1o, do CPC, não constando do título o valor da coisa, deve ser apurado em liquidação, assim como os prejuízos. “Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. § 1o Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial. § 2o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos”. Nestes termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM PERDAS E DANOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 809 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação de rescisão do contrato que ensejou a formação do título executivo extrajudicial não se insere entre as hipóteses de suspensão da execução, pois não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. 2. Nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil, o exequente tem o direito a receber, além de indenização por perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. Assim, havendo previsão contratual do valor da mercadoria, é desnecessária a liquidação prévia. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (20160020310708AGI, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/11/2016). Ante o exposto, em que pese, a princípio, não assistir razão às agravantes quanto às pretensões de extinção da execução em face das executadas ou quanto à remessa para do feito para a 2a Vara Cível de Balsas/MA, há plausibilidade nas alegações da recorrente quanto à impossibilidade de conversão da ação de execução em ação de conhecimento. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator